Tribunal: TJMT
Processo: 1007652-47.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007652-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (APELANTE), KARINE NUNES MARQUES - CPF: 884.475.883-00 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), PANAMA DISTRIBUIDORA AGUA E BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 23.890.553/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.

APELAD
A
:

PANAMA
DISTRIBUIDORA ÁGUA E BEBIDAS EIRELI

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AUTORA QUE POSTULOU
E PAGOU POR DILIGÊNCIAS PARA CONSULTA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA
S
TENTATIVA
S
DE CONSULTA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DEVER DE COOPERAÇÃO,
AO
DEVER DE SANEAMENTO
E AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido, ao argumento de que restaram infrutíferas as tentativas de localização/citação da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento do art. 485, IV, do CPC, quando a parte autora requereu diligências dependentes de determinação judicial para localização do endereço (pesquisas em SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), custeou as despesas respectivas e, ainda assim, a sentença extintiva foi proferida antes da realização das consultas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção com base no art. 485, IV, do CPC não se justifica quando ainda remanescem providências processuais aptas a viabilizar o desenvolvimento válido do feito, especialmente porque a autora postulou medidas concretas de localização do endereço, reiterou o pedido e
comprovou o recolhimento das despesas para as pesquisas, mas o processo foi extinto antes da efetivação dessas diligências.

4. A decisão terminativa, nessas circunstâncias, contraria a diretriz de evitar o encerramento prematuro do processo quando possível sanar o óbice, impondo-se observar o art. 317 do CPC (oportunidade para correção do vício), em harmonia com o dever de cooperação (art. 6º do CPC) e com o dever de o juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de vícios (art. 139, IX, do CPC)
, em busca da primazia do mérito (art.
4º do CPC)
.

5.
Outrossim, assevera-se que a

disciplina da citação por edital evidencia que a localização do réu pode exigir requisição judicial de informações de endereço, pois o art. 256, §3º, do CPC considera o réu em local ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações em cadastros, o que reforça a inadequação da extinção sem a prévia realização das consultas requeridas e custeadas
pela parte autora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam realizadas as pesquisas de endereço da parte requerida nos sistemas conveniados (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), conforme requerido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue a ação, sem resolução do mérito, por não localização do réu, quando a parte autora requereu e custeou diligências de pesquisa de endereço
em cadastros de órgãos públicos
ou de concessionárias de serviços públicos
, e o feito foi extinto antes da realização dessas consultas, devendo ser prestigiadas a primazia do julgamento de mérito,
o princípio da
cooperação e o dever de saneamento
processual
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
4º,
6º, 139, IX, 256, §3º, 317 e 485, IV
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013603820208080044, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, julgado em 24/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

CERVEJARIA PETR
Ó
POLIS DO CENTRO OESTE LTDA
.
,
interposto
contra sentença (ID
.

341342879
)

proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-
MT
que,
na

Ação Monitória
proposta

em
desfavor
de
PANAMA DISTRIBUIDORA
Á
GUA E BEBIDAS EIREL
I
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação monitória, ajuizada por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. em desfavor de Panama Distribuidora
Agua
e Bebidas
Eireli
- Me
.

A parte exequente apresentou diversas manifestações, por meio da qual requereu buscas para perquirir o endereço da requerida, que restaram infrutíferas
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Trata-se de ação monitória, ajuizada por
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.
em desfavor de
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

Pois bem.
Com a devida vênia, foram tentadas todas as formas possíveis de localização do endereço da parte requerida, mas, nada foi encontrado.

Não obstante, cabe ressaltar que o feito tramita há anos, sem a realização de qualquer medida efetiva quanto a busca do endereço da parte requerida
.

Assim, diante da ausência de informações referentes ao endereço da parte requerida, mistera extinção do feito, sem resolução de mérito, à luz do Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Com efeito, em não havendo endereço correto para efetivar a intimação, com vistas à otimização de espaço e trabalho por parte deste Juízo e do Cartório Judicial, tal medida é imprescindível no caso em tela.

Na verdade, não há qualquer sentido em perpetuar-se uma demanda judicial fadada ao momentâneo insucesso.

Logo, muito mais racional e lógico é propiciar à parte exequente buscar seu crédito em outra etapa temporal, quando souber da existência do endereço correto da requerida, o que possibilitará alçar o crédito vindicado.

Posto isso, e pelo que mais consta dos autos,
com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e Provimento nº 84/2014, da colenda CGJ/MT,JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito
, a ação monitória, movida por
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.
em desfavor de
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste
Ltda.
.

Deixo
de condenar a parte exequente em custas processuais e honorários advocatícios.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

341342880
)
,

a
apelante sustenta a seguinte tese:

Nulidade da sentença por cerceamento do direito de ação e violação ao princípio
do devido processo legal

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não se aperfeiçoou a
triangularização
da relação processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença n.º 45168709
)
e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID
.

341369873
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.

APELADA:
PANAMA DISTRIBUIDORA ÁGUA E BEBIDAS EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação,
interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT que, na
Ação Monitória
proposta em desfavor de
PANAMA DISTRIBUIDORA ÁGUA E BEBIDAS EIRELI,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou e concluiu que
a autora
, ora apelante, requereu
diversas diligências para localização do endereço da requerida, todas infrutíferas
.

Destacou que,
embora tenham sido tentadas “todas as formas possíveis” de localização, o feito tramita há anos sem medida efetiva quanto à obtenção de endereço válido, razão pela qual, diante da ausência de informações aptas à citação, reputou imprescindível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no Provimento nº 84/2014 da CGJ/MT, por não haver sentido em perpetuar demanda “
fadada ao momentâneo insucesso”, facultando-se à parte autora buscar o crédito em momento posterior, quando souber do endereço correto.

Ao final, deixou
de condenar a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, deter
minando o arquivamento após o trânsito em julgado.

A seguir, passo
ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1.
Nulidade da sentença por cerceamento do direito de ação e violação ao princípio do devido processo legal

O apelante sustenta
, com fulcro no art. 317 do CPC, que
o magistrado deveria ter concedido oportunidade para a parte suprir irregularidade e promover diligências antes de extinguir o processo, em atenção à primazia do julgamento de mérito e para evitar sentença terminativa quando houver possibilidade de saneamento.

Invoca o art. 4º do CPC (direito à solução integral do mérito, incluída atividade satisfativa), afirmando que a extinção prematura viola a efetividade processual.

Cita
o art. 6º do CPC (
princípio da
cooperação), defendendo que cabia ao juízo adotar postura ativa, especialmente porque as medidas pleiteadas dependem de determinação judicial.

Menciona ainda o art. 2º do CPC (impulso oficial), sustentando que, uma vez requerido o uso de ferramentas judiciais, seria dever do magistrado determinar as buscas antes de extinguir o feito.

Aduz
que não houve abandono
de caso. A
o contrário,
alega que
a autora
, ora apelante,
teria se manifestado tempestivamente e requerido providências para localização
e
citação
da ré.

Assevera que
não houve desídia nem inércia superior a 30 dias.

Cita
julgado
do STJ no sentido de que não
se
configura abandono
de causa
quando a parte aguarda providências dependentes do Poder Judiciário
.

Nesse sentido, a
firma ter informado
, ao Juízo de origem,
endereços disponíveis “a seu alcance” (indicando
IDs
específicos) e ter requerido
,
expressamente
,
pesquisa em SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (indicando os
IDs
dos requerimentos), alegando que a não realização dessas buscas configura omissão do juízo e inviabiliza a citação.

Cita
o art. 256, §3º, do CPC, argumentando que, frustradas tentativas de localização, a lei prevê atuação subsidiária do juízo com requisição de informações
em cadastros de órgãos públicos/concessionárias, de modo que a intervenção judicial seria o “próximo passo” adequado.

Sustenta haver entendimento
jurisprudencial
no sentido de ser admissível a pesquisa de endereço
,
via SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD/SIEL
,
sem necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais, citando
julgados
do TJMT e do STJ.

Ademais, com fulcro no
art. 5º, XXXV, CF,
sustenta
que a extinção terminativa impede o acesso à apreciação jurisdicional do mérito.

Desse modo,
pede a anulação da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem, para que sejam
determinadas as buscas de endereço da recorrida nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário
, conforme postulou em Primeira Instância.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que a apelante, em
20/02/2020
, ajuizou a ação mon
itória lastreada em notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias
.

Em
21/02/
2020
, o Juízo de origem intimou a autora/apelante para recolher ou apresentar o comprovante das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (
ID. 341342396).

Em
03/03/2020
, a autora/apelante juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais (ID.
341342398).

Após, o
Juízo de origem
, em
15/06/202
1
,

determinou
(ID.
341342852
)
a expedição de mandado de pagamento
mediante citação da requerida
,
no e
ndereço
informado
na exordial
(Rua Seis, nº 20, Quadra 26, Bairro: Pedra 90, no Município de Cuiabá/MT, CEP 78099-030)
.

Em sequência,
em
30/11/2021
, foi encaminhada a carta de citação através do AR BY
070252213BR (ID.
341342854
)
, porém,
a citação foi infrutífera
.

Em
06/06/2022
, a autora/apelante peticionou
(ID.
341342855
)
nos autos
requerendo nova tentativa de citação no mesmo endereço
e, para facilitar a localização do estabelecimento, juntou à peça uma foto com os dizeres “
Mercearia
Brunado
”, afirmando ser o endereço da requerida.

Em
06/12/20
22
foi juntado aos autos o AR
BH
689144702BR,
com informação de frustração da citação p
elo motivo “desconhecido” (ID.
341342859
).

Em
20/
05/2024
, a autora/apelante foi intimada para dar andamento ao processo, requerendo o que entende
sse
de direito (ID.
341342863
).

Em
28/05/2024
, a autora/apelante petic
ionou
(ID.
341342864
)

nos autos afirmando que realizou diligências internas e, assim, teria localizado
novos possíveis endereços da requerida.

Desse modo,
indicou
04 (quatro) novos endereços
para tentativa de citação e juntou comprovante de pagamento para as diligências.

Em
10/09/2024
, foram expedidos mandados de citação para
todos os endereços indicados.

Porém, em
24/09/2024
, o Oficial de Justiça emitiu certidões negativas informando
os seguintes motivos que impediram a efetivação da citação:

endereço errado
;

imóvel desocupado ou fechado.

Em
15/01/2025
, a autora/apelante foi intimada para que, no prazo de 05 dias, impulsionasse o feito e manifestasse o que entendesse de direito (ID.
341342871
).

Em resposta, a autora/apelante, em
27/01/2025
, petic
ionou nos autos asseverando que não possuía informações
acerca
da localização
da requerida e, assim,
postulou pela expedição de ofícios ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
, com a finalidade de
obtenção do endereço atual da ré (ID.
341342872
).

Novamente a autora/apelante foi intimada
, em
06/05/2025
, para impulsionar o feito e, em resposta,
a autora reiterou o pedido de expedição de ofícios para o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID.
341342875
).

Em sequência, a autora foi intimada
, em
15/08/2025
,
para pagar as despesas processuais para cada consulta solicitada (ID. 341342876).

A autora juntou o comprovante de pagamento das despesas em
26/08/2025
(ID.
341342877
), para a busca nos Sistemas de consulta.

Porém, em resposta, o Juízo
a quo
proferiu a sentença, ora objurgada,
extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, pois, segundo
o magistrado,
haviam sido tentadas todas as formas poss
íveis de localização do endereço da parte requerida, porém, nada foi encontrado
.

Ora, desse modo,
assiste razão à apelante
, porque a extinção do feito
não se mostra proporcional nem compatível com o modelo cooperativo do CPC/2015
, especialmente quando
a parte autora requereu expressamente providências cuja prática depende de determinação judicial
, inclusive
adiantando as despesas necessárias
.

Com efeito, o fundamento adotado na origem — “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo” (art. 485, IV, CPC) — não pode ser aplicado como válvula de escape para encerrar a demanda no exato momento em que se viabilizaria a prática das diligências requeridas, sobretudo porque

houve impulso processual e ausência de desídia atribuível à autora.

Dos marcos narrados, nota-se que, intimada a impulsionar o feito, a apelante
indicou sucessivos endereços
, providenciou custas/diligências e, quando frustradas as tentativas,
requereu pesquisas por convênios (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), reiterando o pleito
e, por fim,
pagando as despesas
para as consultas (26/08/2025). Logo,
não se trata de abandono
.

E mesmo que se cogitasse abandono (art. 485, III), o CPC exige, como
condição indispensável
, a
intimação pessoal
da parte para suprir a falta em 5 dias (art. 485, §1º), não bastando a intimação do patrono; é exatamente a diretriz que a doutrina destaca ao tratar da extinção por abandono, inclusive quando o ato faltante é a indicação de elementos para viabilizar a citação.

Ademais,
o CPC
atual
impõe
a
primazia do mérito e
o
dever de saneamento antes da decisão terminativa.

Nesse sentido, o
art. 317 do CPC é explícito:
antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o órgão jurisdicional deve oportunizar à parte a correção do vício
, sempre que possível.
Veja-se:

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Essa norma
concretiza
a primazia do julgamento de mérito e se articula com o
dever judicial de saneamento
(v.g., art. 139, IX) e com o princípio da cooperação (art. 6º)

processual, conforme cita-se:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[...]

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX -
determinar
o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais
;

[...] [grifo nosso]

Aqui, mais do que “oportunizar”, o juízo
já havia sido instado
a realizar diligências específicas e
já havia exigido o recolhimento
do custo de cada consulta — pago pela autora —, razão pela qual
a extinção, nesse cenário, frustra a confiança legítima e subverte o dever cooperativo
, encerrando o processo
quando a medida efetiva (pesquisas) estava prestes a ser realizada
.

Além disso,
a própria disciplina da citação por edital
reforça a necessidade de atuação judicial subsidiária na localização.

Isso porque, o
CPC prevê que o réu será considerado em local ignorado/incerto
quando infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre endereço em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias
(art. 256, §3º). Ou seja:
o sistema legal não autoriza o encerramento prematuro
, mas indica um
encadeamento de medidas
, no qual a requisição judicial de informações integra o itinerário de localização.

Na mesma linha, ao tratar do art. 256, §3º, a doutrina explicita que a caracterização do “local ignorado/incerto” pressupõe tentativas frustradas
inclusive com a requisição judicial
dessas informações cadastrais.

Portanto,
se o ordenamento exige a requisição judicial como etapa relevante
(e não rara) para a configuração do local incerto/ignorado,
não é congruente extinguir o feito
sem que o juízo
realize as pesquisas requeridas e custeadas
e, somente depois, avalie-se a adequação de medidas subsequentes (inclusive, se for o caso, citação por edital).

Veja-se:

Art. 256.
A citação por edital será feita
:

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

[grifo nosso]

Outrossim, assevera-se que a
extinção por “falta de pressuposto

processual
” não se confunde com mera dificuldade momentânea de citação.

A citação é, de fato, elemento essencial ao desenvolvimento válido do processo, mas
a sua frustração momentânea não equivale, por si só, à inexistência estrutural de pressuposto
quando ainda há
meios legais e cooperativos
a serem adotados para viabilizá-la — sobretudo quando provocados e custeados.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO
.
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

1. -
A citação não constitui pressuposto de validade do processo, mas sim condição de eficácia dos atos processuais em relação ao réu, conforme a interpretação do Código de Processo Civil.

2. -
A extinção do processo sem a realização de todas as diligências possíveis para localizar o réu viola o direito de ação e contraria o princípio do devido processo legal
.

3. - O art. 10 do CPC determina que o juiz não pode decidir sem dar oportunidade às partes de se manifestarem sobre os fundamentos adotados, o que não foi observado na sentença recorrida.

4. -
A jurisprudência reconhece que a dificuldade na citação, desde que a parte autora demonstre esforços para sua realização, não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, devendo-se esgotar as tentativas antes de qualquer decisão extintiva
.

5. - Recurso
provido.
Vistos relatados e discutidos os presentes autos acordam os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 24 de março de 2025. RELATOR
.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013603820208080044, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível
, julgado em 24/
03/2025
) [grifo nosso]

Diante desse quadro,
a sentença deve ser anulada
, pois proferida em descompasso com (a) o art. 317 (primazia do mérito e correção de vícios), (b) o art. 6º (cooperação), (c) o art. 256, §3º (requisição judicial de informações para localização) e (d) o devido processo legal e acesso à justiça, já que o processo foi extinto
justamente quando se tornara viável a diligência apta a destravar a citação
, requerida e paga.

Dia
nte o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular

a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que

proceda
com
às
consultas
de endereço
da parte requerida nos sistemas conveniados (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD)
, conforme postulado pela autora, ora apelante.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na sentença recorrida, já que não se completou a relação processual que demanda a participação da apelada, ainda não citada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026